Tribunal: TJSP
Processo: 2034195-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação de cobrança derivada de contrato estimatório – Pretensão do autor de que seja determinado o arresto de numerário eventualmente encontrado em conta bancária dos réus ou de veículos em nome deles – Ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela pretendida – Agravo de instrumento não provido.